Tribunal: STF
Processo: RE 103471
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-03-14
Data de publicação: 1986-03-14

Ementa:
COMPRA E VENDA. PACTO COMISSÓRIO. SENTENÇA E ACÓRDÃO QUE, NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, MEDIANTE INTERPRETAÇÃO DAS PROVAS E DE CLÁUSULA CONTRATUAL, CONSIDERARAM NÃO PRETENDIDO PELOS CONTRATANTES O PACTO COMISSÓRIO (ART-1.163 DO CÓDIGO CIVIL). INCIDENCIA DAS SÚMULAS 279, 454, 291 E 369, BEM COMO DO ART-322 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO, PELAS LETRAS 'A' E 'D', NÃO CONHECIDO.